Tribunal: TJMT
Processo: 1021815-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021815-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), M A AMBIENTAL E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 47.425.839/0001-35 (AGRAVADO), ALEX ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 699.602.081-68 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ALEX ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 699.602.081-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –PESSOA JURÍDICA – INAPLICABILIDADE DO CDC – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

Em regra, não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por pessoa jurídica para implementar ou incrementar suas atividades negociais, admitindo-se a mitigação da teoria finalista apenas quando comprovada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da contratante, ausente no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021815-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO:

M A AMBIENTAL E CONSTRUTORA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição de Indébito c/c Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por M A AMBIENTAL E CONSTRUTORA LTDA (proc. n. 1037661-16.2025.8.11.0041), conquanto tenha indeferido o pedido antecipatório formulado pela parte Autora, deferiu a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, em desfavor da Agravante.

Em suas razões, aduz que “
a Agravada se trata de uma empresa, logo, não se aplica à hipótese, as regras do Código de Defesa do Consumidor Lei 8.078/90, porque a Pessoa Jurídica, não pode ser considerada destinatária final, uma vez que o empréstimo foi tomado para alavancar/fomentar atividade empresarial
”, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim relação de insumo.

Afirma que o Juízo
a quo
“
ignorou o fato de que o contrato em questão já está juntado aos autos da ação de execução que deu origem ao processo de origem. De modo que, não há complexidade em apurar o que a empresa Agravada pretende revisar, pois a análise das cláusulas contratuais é uma questão de direito, que pode ser resolvida mediante leitura direta dos documentos, sem a necessidade de inversão do ônus da prova. A matéria é estritamente jurídica e não requer comprovações técnicas complexas que justificariam a mudança na distribuição do ônus probatório
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, “
a fim de afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, por consequência, revogar a inversão do ônus da prova determinada
”.

Deferido em parte o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão recorrida apenas em relação à determinação de inversão do ônus probatório (Id. 297656397).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 303253386.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Revisão de Cláusula Contratual e Repetição de Indébito c/c Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por M A AMBIENTAL E CONSTRUTORA LTDA (proc. n. 1037661-16.2025.8.11.0041), conquanto tenha indeferido o pedido antecipatório formulado pela parte Autora, deferiu a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, em desfavor da Agravante.

Razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, infere-se da decisão recorrida que o julgador singular determinou a aplicação automática do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela diante do disposto na Súmula 297 do STJ, que estabelece sua aplicabilidade aos contratos bancários.

Contudo, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
em regra, com base na Teoria Finalista, não se aplica o CDC aos contratos de empréstimo tomados por sociedade empresária para implementar ou incrementar suas atividades negociais, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço e não pode ser considerada consumidora
” (REsp n. 1.497.574/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2023).

Para fins de mitigação da teoria finalista, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, senão vejamos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEIOS DE PAGAMENTO. REDECARD. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DESNECESSIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. INCREMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. São inaplicáveis as Súmulas n.os 5 e 7 do STJ quando o julgamento do recurso especial limita-se a reformar a tese jurídica adotada pelo Tribunal estadual. 2.
A utilização de serviços ou produtos com o fim de incrementar a atividade produtiva impede a aplicação do CDC, admitindo-se a mitigação da teoria finalista apenas quando comprovada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.090.294/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)
(destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de embargos à execução, a qual reconheceu relação de consumo entre instituição financeira e pessoa jurídica contratante de capital de giro e, com base na hipossuficiência técnica, inverteu o ônus da prova. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual mantida entre instituição financeira e empresa, e a validade da inversão do ônus da prova determinada com base em presunção de hipossuficiência. III. Razões de decidir 3. A relação contratual em análise refere-se a mútuo bancário para capital de giro firmado por pessoa jurídica, o que caracteriza insumo para atividade empresarial e afasta a incidência do CDC, nos termos da jurisprudência do STJ e desta Corte. 4. A inversão do ônus da prova exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, não evidenciada no caso, sobretudo diante da apresentação de parecer contábil técnico pela parte embargante. 5. A ausência de fundamentação específica e a adoção de presunção genérica de hipossuficiência inviabilizam a redistribuição excepcional do encargo probatório. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O contrato bancário de capital de giro firmado por pessoa jurídica, por configurar insumo à atividade empresarial, não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A inversão do ônus da prova pressupõe demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional, não bastando presunções genéricas.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º e 6º, VIII; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.841.748/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021; TJMT, AI 1036854-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan, j. 19.03.2025; TJMT, AI 1016032-46.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.04.2025. (N.U 1010303-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)

No caso, verifica-se dos autos de origem que a empresa Autora/Agravada apresentou parecer técnico financeiro discriminando as supostas abusividades contratuais e apresentando os cálculos do montante que considera devido o que atesta contra a eventual hipossuficiência técnica em relação ao contrato firmado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto e, por consequência, revogar a inversão do ônus da prova que se fundou exclusivamente nesse fundamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025